Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. DESPEJO. COBRANÇA. FIANÇA. ASSINATURA. PRORROGAÇÃO CONTRATO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO. CABIMENTO.
1. O contrato de fiança possui regulamento próprio na lei de locações (Lei no 8.245/1991), razão pela qual as disposições do Código Civil sobre a matéria incidem de forma subsidiária. Embora possua natureza pessoal, trata-se de uma garantia prestada ao credor para satisfazer uma obrigação assumida e não adimplida pelo devedor.
2. A fiança se dá por escrito (art. 819 do Código Civil) e, por isso, a assinatura do fiador com firma reconhecida em cartório é suficiente para demonstrar sua participação no contrato de locação.
3. Apesar de a fiança ter sido prestada em contrato de locação por prazo determinado, a lei de locações permite a sua prorrogação automática, mantendo-se os termos iniciais do contrato, o que inclui responsabilidade e garantias (art. 47 da Lei no 8.245/1991).
4. Recurso conhecido e provido.